Tribunal: STF
Processo: RE 94034
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
Júri.  Alegação de nulidades processuais.  Inexistência
de negativa  de  vigencia  dos  dispositivos  invocados  no  recurso.
Aplicação, pelo menos, da súmula 400. Dissidio de jurisprudência  não
comprovado,   pois   não   foram   mencionadas   circunstancias   que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados no tocante aos fatos
que permitiram ao acórdão recorrido afastar  as  nulidades  que  teve
como relativas. Ademais, quanto a pretendida  nulidade  com  base  no
artigo 445, § 3., do CPP, não basta para caracterizar a  divergencia,
reportar-se genericamente, e sem fazer transcrição de espécie alguma,
a fotocopias de publicações anexadas a  petição  de  interposição  do
recurso. Não-observancia, pois,  das  exigencias  do  artigo  305  do
Regimento Interno desta Corte, então  em  vigor,  e  da  súmula  291.
Recurso extraordinário não conhecido.